Tribunal: TJBA
Processo: 0503478-96.2018.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503478-96.2018.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SOUZA CRUZ LTDA

Advogado(s)
:
GUSTAVO AUGUSTO FARIA CORTINES, MARCELLE STHEFANINE SILVA AZEVEDO

APELADO: RUI BARBOSA DA ROCHA e outros

Advogado(s)
:
EWERSON SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO EMPREGADOR POR ATO DE PREPOSTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO SEM VÍTIMAS. DANO MORAL IN RE IPSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela SOUZA CRUZ LTDA em face da sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização, condenando-a, solidariamente com seu ex-preposto, ao pagamento de danos materiais e morais em decorrência de acidente de trânsito. O sinistro foi causado pelo motorista da empresa, que adormeceu ao volante e colidiu com o veículo dos autores, resultando em perda total. A sentença fixou indenização por dano moral em R$ 15.000,00 para cada autor. A Apelante buscou a exclusão ou a redução da verba indenizatória moral,
sendo o recurso provido para excluir a condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de dano moral
in re ipsa
em acidente de trânsito sem vítimas com lesões corporais, mas com perda total do veículo e iminente risco de morte; (ii) analisar a necessidade de exclusão da condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do empregador por atos de seus empregados no exercício do trabalho ou em razão dele é objetiva e solidária, sendo necessária apenas a comprovação da culpa do preposto e o nexo causal com o dano, nos termos dos arts. 932, III, e 933 do Código Civil.

O dano moral
in re ipsa
não se configura em acidentes de veículos automotores sem vítimas, os quais, em regra, resolvem-se pela reparação dos danos patrimoniais. A condenação à compensação de danos morais, nesses casos, depende da comprovação de circunstâncias peculiares que demonstrem o extrapolamento da esfera exclusivamente patrimonial, o que não se verificou no presente caso.

Embora os Apelados tenham sido expostos a uma situação de perigo, a ausência de lesões físicas ou de outras circunstâncias excepcionais que demonstrem abalo psicológico extraordinário impede a configuração do dano moral indenizável, devendo a questão ser resolvida na esfera patrimonial.

Diante da não configuração do dano moral, a condenação imposta em primeira instância a esse título deve ser excluída.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Teses de julgamento:

A responsabilidade civil do empregador por atos de seus empregados no exercício do trabalho ou em razão dele é objetiva e solidária, nos termos dos arts. 932, III, e 933 do Código Civil.

Não caracteriza dano moral
in re ipsa
os danos decorrentes de acidentes de veículos automotores sem vítimas, os quais normalmente se resolvem por meio de reparação de danos patrimoniais, exigindo-se a comprovação de circunstâncias peculiares que demonstrem o extrapolamento da esfera exclusivamente patrimonial.

A ausência de lesões físicas ou de outras circunstâncias excepcionais que demonstrem abalo psicológico extraordinário impede a configuração do dano moral indenizável em acidentes de trânsito sem vítimas.

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 186, 927, 932, III, 933 e 944; CPC/2015, art. 85, §§ 2º, 8º e 14.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no AREsp: 1367751 SP 2018/0244988-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2024; STJ - AgInt no AREsp: 1383867 RJ 2018/0274143-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/04/2019; STJ - REsp: 1653413 RJ 2016/0193046-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 05/06/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2018; TJ-MS - Apelação Cível: 0819889-25.2022.8.12 .0001 Campo Grande, Relator.: Des. Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Data de Julgamento: 27/03/2024, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/04/2024

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0503478-96.2018.8.05.0103, oriundos da Comarca de Ilhéus, em que figuram como Apelante a
SOUZA CRUZ LTDA
e como Apelados
RUI BARBOSA DA ROCHA
e
FAURA JOSELHA DE PINHO ROCHA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03